Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), LUCAS JHONI DA SILVA ARRUDA - CPF: 053.908.141-85 (AGRAVANTE), THIAGO FERREIRA VARGAS - CPF: 003.530.761-71 (AGRAVADO), NATALIA CAROLINE SPOLADOR VARGAS - CPF: 738.144.311-20 (AGRAVADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE
–
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
imissão na posse, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor (
domínio sobre o bem e a
posse
injusta do Réu)
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lucas Jhoni da Silva Arruda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Indenização por Danos Materiais n. 1001920-46.2024.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a expedição de mandado de imissão dos autores na posse no imóvel, concedendo ao Recorrente o prazo razoável de 15 dias para a desocupação.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que celebrou com a
Caixa Econômica Federal
contrato de compra e venda, mútuo com alienação fiduciária em garantia do PMCMV, com recursos do FGTS em 06-08-2020, referente a aquisição do imóvel localizado na Rua das Espatódias, número 162, bloco 3, apartamento 203, bairro Jardim das Palmeiras em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 244.772 do 5o Registro Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá.

Afirma que a forma de pagamento convencionada das prestações mensais foi débito em conta, mas esse débito nunca chegou a ocorrer, como, também a Caixa Econômica Federal jamais efetuou o encaminhamento dos boletos.

Alega que nunca foi notificado sobre a dívida e foi surpreendido com o aviso de leilão, por isso ajuizou uma ação judicial, proposta no dia 06 de setembro de 2023, processo n. 1022057-88.2023.4.01.3600, em tramite na 3a Vara Federal Cível da SJMT, no qual obteve a concessão da tutela de urgência para que a CEF retirasse o imóvel em questão das hastas públicas 3141-0223 e 3142-0223, designadas para ocorrerem nos dias 11/09/2023 e 26/09/2023.

Sustenta que mesmo com o deferimento da aludida medida liminar a
CEF
vendeu o imóvel, o que levou o Juiz Federal da 3a Vara/MT, a proferir nova decisão, declarando a nulidade do leilão realizado.

Salienta que é incontroverso que os Agravados adquiriram o imóvel em descumprimento de ordem judicial pela CEF.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência
.

O efeito suspensivo foi concedido, consoante a decisão de
Id.
203967189.

Os Agravados deixaram transcorrer o
prazo legal sem apresentarem a contraminuta (Id. 207515653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Lucas Jhoni da Silva Arruda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Indenização por Danos Materiais n. 1001920-46.2024.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a expedição de mandado de imissão dos autores na posse no imóvel, concedendo ao Recorrente o prazo razoável de 15 dias para a desocupação.

Denota-se dos autos que
Thiago Ferreira Vargas e Natalia Caroline Spolador Vargas ajuizaram a
Ação de Imissão da Posse Cumulado com Indenização Por Danos Materiais em desfavor de
Lucas Jhoni da Silva Arruda, relatando em sua inicial que formalizaram Contrato de Compra e Venda junto a Caixa Econômica Federal para aquisição do imóvel localizado na Rua das Espatódias, número 162, bloco 3, apartamento 203, bairro Jardim das Palmeiras em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 244.772 do 5o Registro Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Sustentaram que o imóvel tinha como antigo proprietário o réu, o qual não cumpriu com sua obrigação de pagar as parcelas do financiamento bancário, tendo a instituição financeira realizado todo o procedimento administrativo necessário e, diante da inercia do devedor, houve a consolidação do imóvel.

Afirmaram que a Caixa Econômica Federal levou o bem a leilões públicos, contudo, nenhum lance foi dado, sendo o imóvel colocado à venda, momento em que foi adquirido pelos autores.

Salientaram que realizaram o pagamento das taxas condominiais, contudo, tomaram conhecimento de que o réu prossegue residindo no imóvel, motivo pelo qual o notificaram para desocupar o bem, em trinta dias.

Pleitearam, assim, a concessão da tutela próvisoria de urgência,
para que seja determinada a expedição de mandado de imissão de posse no imóvel localizado Rua das Espatódias, número 162, bloco 3, apartamento 203, bairro Jardim das Palmeiras em Cuiabá-MT, em seu favor.

Ao apreciar o pleito, a Magistrada singular deferiu-a, nos seguintes termos:

Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de imissão dos autores na posse
no imóvel localizado na Rua das Espatódias, número 162, bloco 3, apartamento 203, bairro Jardim das Palmeiras em Cuiabá-MT,
registrado sob a matrícula n. 244.772
do 5o Registro Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso,
concedendo ao réu o prazo razoável de 15 dias para a desocupação

(Id. 139445637 – autos eletrônicos da ação de base).

Contra essa decisão,
Lucas Jhoni da Silva Arruda
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a

ação de imissão de posse
eleita pelo autor detém natureza real e caráter petitório, podendo ser utilizada pelo proprietário sem
posse
, contra o possuidor sem título.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito dos Autores, ora Agravados, pois,
não obstante os argumentos da petição inicial da ação de emissão da posse, não é possível aferir, com segurança,
o domínio sobre o bem e a indicação do caráter injusto da
posse
, ora Agravante.

Frisa-se, o
Agravante ajuizou uma ação judicial, proposta no dia 06 de setembro de 2023, processo n. 1022057-88.2023.4.01.3600, em tramite na 3a Vara Federal Cível da SJMT, no qual obteve duas medidas de liminares, sendo que a primeira determinou que Caixa Econômica Federal excluísse o imóvel em discussão, das hastas públicas 3141-0223 e 3142-0223, designadas para ocorrerem nos dias 11/09/2023 e 26/09/2023.

Posteriormente, diante da manifestação da Caixa informando a ocorrência do leilão, foi proferida nova decisão pela Justiça Federal, em favor do Agravante, no qual foi declarado a nulidade do leilão realizado, como, também, garantiu o seu direito de permanecer no imóvel até solução final da lide. Veja-se:

Diante do exposto, declaro a nulidade do leilão realizado, com relação ao imóvel objeto dos autos, bem como DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA para garantir o direito do autor em permanecer no imóvel até solução final da lide. (sic. Id. 203801188 - pág. 3).

Desse modo, verifica-se que o Agravante buscou na Justiça Federal e alcançou êxito ao ser concedida decisões provisórias que impede que a Caixa Econômica Federal venda o imóvel objeto da ação de base, como, também, obstou a sua retirada do imóvel.

Logo, tem-se que é temerária a manutenção da situação presente, haja vista que a decisão agravada concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o Agravante desocupar o imóvel
.

Deste modo, a reforma da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por
Lucas Jhoni da Silva Arruda, para reformar a decisão agravada e, de consequência, não conceder a tutela provisória de urgência postulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024